Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742181-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal (Sindproc/DF) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 248675321 do processo n. 0713435-37.2024.8.07.0018), que, nos autos de ação coletiva em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federa (agravado), e determinou o arquivamento do feito até que o exequente apresente demonstrativo atualizado do crédito. Em suas razões recursais (ID 76815463), o sindicato agravante tece breve síntese processual, colacionando excerto da sentença que reconheceu o direito dos servidores à inclusão de verbas – auxílio-alimentação, 13o, adicional de férias e indenização de transporte – na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como a ementa do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Afirma não ser “razoável impor ao sindicato autor a tarefa de individualmente requisitar as fichas financeiras de cada servidor, sobretudo quando o próprio Distrito Federal detém tais informações de forma centralizada e já elaborou cálculos próprios para tentativas de celebração de acordos com a incidência de deságio de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito”. Argumenta que o próprio ente distrital agravado teria reconhecido a necessidade de apresentação das fichas financeiras dos procuradores do DF, não se opondo ao seu fornecimento e “requerendo prazo de 15(quinze) dias para tanto”. Aduz que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a obrigação do ente público de fornecer documentos necessários à liquidação de sentença e que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC). Requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de determinar a apresentação das fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença. Em despacho ao ID 76843865, foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo na forma simples ao ID 76856114. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 29/9/2025 (ID 76815463). O despacho de ID 76843865 determinou a intimação do sindicato agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Apesar da ausência de manifestação da parte agravante, o “Comprovante de Pagamento de Custas” colacionado automaticamente pelo sistema ao ID 76856114 atesta que o pagamento do preparo ocorreu, via pix, no dia 30/9/2025, às 16h00. Ou seja, no dia posterior à distribuição do recurso e após prolação do despacho ID 76843865. Assim, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e seu recolhimento no dia imediatamente subsequente, porém na forma simples, a despeito do preconizam o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ademais, registre-se que o § 5o do mesmo artigo, dispõe ser “vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em face da sua deserção. Com efeito, o preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora